Tribunal: CARF
Processo: 10805.720074/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO-RECORRIDO QUE DESCONSTITUI MULTA DE OFÍCIO E A SUBSTITUI POR MULTA DE MORA. INOVAÇÃO VEDADA. DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA DE MORA POR NULIDADE SUPERVENIENTE.
O órgão julgador de origem (Delegacia Regional de Julgamento - DRJ) não pode inovar o lançamento, para constituir penalidade originariamente ausente, ainda que em substituição à penalidade equivocadamente constituída pela autoridade lançadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DECORRENTE DO ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE QUE TINHA POR OBJETO A MESMA MATÉRIA ABORDADA EM ARGUMENTAÇÃO DE MÉRITO AUTÔNOMA.
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA POR DERIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES (ESPÓLIO E HERDEIROS). ALEGADA INAPLICABILIDADE ÀS PENALIDADES (MULTAS).
O recurso voluntário perde parcial e supervenientemente seu objeto, em relação ao argumento fundado na má aplicação dos arts. 106 e 131 do Código Tributário Nacional - CTN, voltados à desconstituição de multa de ofício, afastada preemptivamente em decorrência do acolhimento de preliminar de nulidade.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720074/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.506 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO-
RECORRIDO QUE DESCONSTITUI MULTA DE OFÍCIO E A SUBSTITUI
POR MULTA DE MORA. INOVAÇÃO VEDADA. DESCONSTITUIÇÃO
DA MULTA DE MORA POR NULIDADE SUPERVENIENTE.
O órgão julgador de origem (Delegacia Regional de Julgamento - DRJ) não
pode inovar o lançamento, para constituir penalidade originariamente ausente,
ainda que em substituição à penalidade equivocadamente constituída pela
autoridade lançadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO
DECORRENTE
DO
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE QUE TINHA POR
OBJETO A MESMA MATÉRIA ABORDADA EM ARGUMENTAÇÃO DE
MÉRITO AUTÔNOMA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
TRIBUTÁRIA
POR
DERIVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES (ESPÓLIO E HERDEIROS).
ALEGADA INAPLICABILIDADE ÀS PENALIDADES (MULTAS).
O recurso voluntário perde parcial e supervenientemente seu objeto, em relação
ao argumento fundado na má aplicação dos arts. 106 e 131 do Código
Tributário Nacional - CTN, voltados à desconstituição de multa de ofício,
afastada preemptivamente em decorrência do acolhimento de preliminar de
nulidade.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720074/2012-04
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário; por maioria de votos, em acolher a preliminar de nulidade para desconstituir
a multa de mora constituída originariamente pelo órgão de origem, em substituição à multa de
ofício, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento parcial, para que a
autoridade fiscal competente desmembre os valores totais recebidos segundo as datas em que o
pagamento originário seria devido, e aplique a legislação de regência, tanto a que define
alíquotas como a que define faixas de isenção, em observância à orientação firmada no
julgamento do RE 614.406-RG. Vencido o Conselheiro Marcelo Rocha Paura, que rejeitou a
preliminar suscitada.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 19/24, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2006.
Foi exigido o valor de R$ 23.341,63.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 10.414,33.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 1.759,32.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 84.
A notificação decorreu da Dedução Indevida com Dependentes e Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Dedução Indevida de Dependente
Glosa do valor de R$ 1.516.32, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência.
Complementação dos Fatos
DAIANE CRISTINA DE SOUZA, código 21 (Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos ou,
em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho),
nascida em 22/01/1986, não comprovou relação de dependência.
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 56.313,32 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

46339680844
56.313,32
0,00
56.313,32
1.689,40
1.689,40
0,00
Complementação dos Fatos
Analisando as informações do contribuinte e dos sistemas da SRF apuramos que o
contribuinte não informou os rendimentos recebidos da CEF no valor de R$ 56.313,32,
portanto esses rendimentos foram acrescentados em sua DIRPF/2007
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 12/12/2011. Não consta nos autos a data
de ciência pelo(a) contribuinte. O espólio do mesmo ingressou com a impugnação de
fl(s) 2/16 em 16/01/2012, alegando, em síntese:
· O contribuinte requereu revisão de beneficio do INSS. O pagamento foi efetuado de
forma acumulada. Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a
mês, de acordo com as tabelas relacionadas a cada período.
· Fundamenta seu direito no Parecer no 287/2009 e no Ato Declaratório no 1, de
27.03.09 .
· Cita a jurisprudência.
· A multa não deve ser aplicada no caso de espólio, haja a vista que a notificação
ocorreu após o falecimento do contribuinte.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

Outras Informações
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 25/73, para comprovar suas alegações.
A impugnação é considerada tempestiva, de acordo com o despacho de fl. 86. Atende
aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações
posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O contribuinte não se insurgiu especificamente contra a glosa no valor de R$ 1.516.32,
correspondente à dedução indevida com dependentes, e não apresentou qualquer
documento que a justificasse. Assim, considera-se que o contribuinte não impugnou
esse item do lançamento, conforme art. 17 Decreto no 70.235/1972. Vide:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos dos
seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
No ano-calendário 2006, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
PARECER PGFN/CRJ No 287, DE 12/02/2009 E ATO DECLARATÓRIO (AD)
PGFN No 1, DE 27/03/2009
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
LEI No 12.350, DE 20/12/2010
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2006, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
JURISPRUDÊNCIA
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

Quanto às jurisprudências citadas pelo(a) impugnante, deve ser esclarecido que as
decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
MULTA DE OFÍCIO DO ESPÓLIO
Em relação à cobrança da multa de ofício, há de se observar o disposto no art. 23, §1°,
do Decreto 3.000/1999 e do art. 964, I, b, do mesmo diploma legal, a seguir transcritos.
Art. 23. ......................................................................
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros
moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o
caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos
sucessores, observado o disposto no inciso I.
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
..................................................
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do art. 23
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
Conforme certidão de óbito de fl. 18 o falecimento do contribuinte ocorreu em 05 de
abril de 2010, tendo sido a Declaração de Ajuste Anual entregue em 22/03/2007 e a
notificação de lançamento emitida apenas em 12/12/2011. Fica, desta forma,
comprovado que o lançamento do crédito tributário ocorreu após a abertura da sucessão,
de modo é inaplicável a multa de ofício, devendo, neste caso, incidir a multa de mora de
10% de que trata o art. 964, I, b, do Decreto 3.000/1999, cuja matriz legal é o art. 49 do
Decreto-Lei n° 5.844/1943.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte
o crédito tributário.

Exigido
Exonerado
Mantido
Imposto
10.414,33
0,00
10.414,33
Multa
7.810,74
6.769,31
1.041,43

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
MULTA DE OFÍCIO. ESPÓLIO.
Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou declaração
de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da
sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e
da multa de mora de 10%, sendo incabível, neste caso, a cobrança da multa de ofício de
75%.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o
montante global;
b)
a multa aplicada é improcedente;
c)
nulidade da decisão por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

O recorrente argumenta que o órgão de origem constituiu norma individual e
concreta punitiva, referente à multa de mora (art. 964, I, b do Decreto 3.000/1999), em
substituição à multa de ofício, que seria inaplicável ao quadro fático-jurídico.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Conforme certidão de óbito de fl. 18 o falecimento do contribuinte ocorreu em 05 de
abril de 2010, tendo sido a Declaração de Ajuste Anual entregue em 22/03/2007 e a
notificação de lançamento emitida apenas em 12/12/2011. Fica, desta forma,
comprovado que o lançamento do crédito tributário ocorreu após a abertura da sucessão,
de modo é inaplicável a multa de ofício, devendo, neste caso, incidir a multa de mora de
10% de que trata o art. 964, I, b, do Decreto 3.000/1999, cuja matriz legal é o art. 49 do
Decreto-Lei n° 5.844/1943.

De fato, a autoridade lançadora constituiu apenas uma das punições (fls. 24):

a) Multa de ofício (art. 44, I e § 3o da Lei 9.430/1996), no valor de R$ 7.810,74;
enquanto a
b) Multa de mora (art. 18 da Lei 10.833/2003) não recebeu qualquer valor.

Diante da inovação, o acórdão-recorrido deve ser parcialmente anulado, no ponto
em que constituiu penalidade ausente do lançamento.
Passa-se ao exame de mérito.

3. PREJUÍZO DO EXAME SOBRE A INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO AO ESPÓLIO E AOS HERDEIROS

A alegação de contrariedade ao art. 131 do Código Tributário Nacional – CTN
resta prejudicada, por ausência superveniente de objeto, devido ao acolhimento da preliminar de
nulidade, cujo efeito é desconstituir a penalidade imposta pelo órgão de origem em substituição à
multa de ofício.
Com a perda superveniente de seu objeto, a matéria não será analisada, sem
prejuízo ao conhecimento do recurso, dado a que penalidade controversa fora analisada e
desconstituída.

4. TÉCNICA
DE
CÁLCULO
APLICÁVEL
AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE - RRA

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720074/2012-04

mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção, em
observância à orientação firmada no julgamento do RE 614.406-RG.
5. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, ACOLHO a preliminar de
nulidade para desconstituir a multa de mora constituída originariamente pelo órgão de origem,
em substituição à multa de ofício, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que
a autoridade fiscal competente desmembre os valores totais recebidos segundo as datas em que o
pagamento originário seria devido, e aplique a legislação de regência, tanto a que define
alíquotas como a que define faixas de isenção, em observância à orientação firmada no
julgamento do RE 614.406-RG.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 142
DF CARF MF
Original